Tribunal: TJMT
Processo: 1009170-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009170-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), IPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 03.140.367/0001-07 (AGRAVADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. impugnação de crédito. novação. descumprimento de plano de recuperação extrajudicial. perda de eficácia. prova pericial. desnecessidade. honorários advocatícios. cabimento. decisão agravada mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito, julgou parcialmente procedente o pedido para retificar o valor do crédito da agravada no Quadro Geral de Credores, bem como, em sede de embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) verificar se o crédito estaria sujeito à novação decorrente de plano de recuperação extrajudicial homologado; (iii) definir a necessidade de prova pericial e o cabimento da condenação em honorários advocatícios no incidente.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, especialmente quanto à inaplicabilidade da novação, já afastada por decisão transitada em julgado em razão do descumprimento do plano extrajudicial.

4. A perda de eficácia da novação, reconhecida no âmbito da recuperação judicial, afasta a aplicação das condições previstas no plano extrajudicial, legitimando a apuração do crédito conforme critérios legais e técnicos adotados pelo administrador judicial.

5. A produção de prova pericial mostra-se desnecessária quando a matéria está suficientemente comprovada por documentos, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios é cabível em incidente de impugnação de crédito, diante da caracterização de litigiosidade decorrente de pretensão resistida, constituindo consectário legal da sucumbência, inclusive passível de fixação em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento do plano de recuperação extrajudicial afasta os efeitos da novação, permitindo a apuração do crédito conforme os parâmetros legais aplicáveis à recuperação judicial. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito quando configurada a litigiosidade, sendo matéria de ordem pública passível de apreciação inclusive em embargos de declaração."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, arts. 5o, II; 9o, II; 59; CPC, arts. 355, I; 489, §1o, IV; 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., e outras - todas em recuperação judicial, integrantes do Grupo Colombo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1045886-59.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por IPS EMPREENDIMENTOS S.A., para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Colombo, de modo a constar o crédito da impugnante no valor de R$ 196.244,88 (cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), na Classe III – Quirografária, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 213583401 dos autos de origem).

A sentença originária foi proferida sem condenação em honorários advocatícios, consignando expressamente: “Sem custas e honorários, ante a ausência de litigiosidade”. Contudo, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos exclusivamente pelas recuperandas, houve a condenação destas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, alegando que o magistrado não enfrentou todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes.

Argumentam, ainda, que houve desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) em 03/03/2017, nos autos do processo no 1058981-40.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Afirma que, diante da complexidade instaurada pelo próprio agravado, decorrente da tentativa de habilitação de crédito oriundo de instrumento contratual, no mínimo, nebuloso, sobretudo quanto a valores supostamente devidos que jamais foram adequadamente discutidos no curso da relação negocial entre as partes, é necessária a instauração da fase instrutória, com a consequente realização de perícia contábil.

No mérito, alegam que o crédito da agravada foi novado pela homologação do PRExtra, ao qual ela expressamente aderiu, devendo ser calculado com base nos parâmetros da Opção A do referido plano, que prevê deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a novação operada e a força vinculante da homologação do PRExtra, em violação ao art. 59 da Lei no 11.101/05.

Dizem que ao apreciar os embargos opostos pelas recuperandas, a sentença incorreu em julgamento “extra petita”, pois fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que não havia ocorrida na r. sentença que julgou a impugnação.

Refutam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dizendo que não houve pretensão resistida por parte das agravantes, tratando-se de discussão jurídica e contábil acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores, inerente à dinâmica do processo de recuperação judicial.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que o crédito da agravada seja reduzido, bem como afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alternativamente, sejam afastados, ou, no mínimo reduzidos “para patamar razoável e proporcional à natureza do incidente (cf. Id. no 350764870).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 356467369).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 357943880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por IPS Empreendimentos S/A, para retificar o crédito quirografário no Quadro Geral de Credores do Grupo Colombo para o valor de R$ 196.244,88, na Classe III – Quirografária, e, em sede de embargos de declaração, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, afasta-se de plano a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A tese central sustentada pelas agravantes, no sentido de que o crédito do agravado estaria sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Extrajudicial homologado em 2017, já foi expressamente rechaçada por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos principais da recuperação judicial (Processo no 1004477-45.2020.8.11.0041). Na referida decisão, reconheceu-se o descumprimento do plano extrajudicial, afastando-se, por conseguinte, os efeitos da novação previstos na cláusula de deságio.

Dessa forma, é inequívoco que a tese de novação do crédito foi devidamente enfrentada e rejeitada com base na constatação de inexecução do plano, não havendo, portanto, qualquer omissão ou ausência de enfrentamento, mas sim julgamento desfavorável aos interesses das agravantes, devidamente fundamentado em elementos constantes dos autos.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelas agravantes não significa ausência de fundamentação. O magistrado, ao adotar as conclusões do Administrador Judicial, corroboradas pelo Ministério Público, enfrentou a questão controvertida de forma suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

No que tange à alegada negativa de produção de prova pericial contábil, também não há que se falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa.

Ora, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente comprovada por meio das provas já produzidas nos autos.

Nesse sentido, ratifica-se o entendimento do Juízo Recuperacional, que expressamente consignou que o parecer técnico do Administrador Judicial demonstrou corretamente o cálculo do crédito, considerando:

a) Os valores devidos em data anterior a 10/06/2016, no montante de R$102.465,20, constante da Relação de Credores da Recuperação Extrajudicial, atualizado pela Tabela do TJ-MT e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar de 10/06/2016, totalizando R$165.985,08;

b) Os débitos posteriores (encargos contratuais), no valor de R$18.289,87, com incidência de atualização monetária pela Tabela do IGP-DI, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor corrigido, totalizando R$30.259,80.

Como se depreende dos autos, a metodologia adotada pelo Administrador Judicial mostrou-se tecnicamente correta ao aplicar os critérios estabelecidos na Lei de Regência e na legislação civil aplicável.

DO VALOR DEVIDO

Após análise minuciosa da documentação apresentada e dos cálculos realizados pelo Administrador Judicial, verifica-se que o valor devido é de R$196.244,88 (cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), correspondentes aos valores anteriores a 10/06/2016 devidamente atualizados no montante de R$165.985,08 e aos encargos contratuais posteriores no valor de R$30.259,80."

A negativa de produção de prova pericial foi devidamente justificada pela ausência de relevância para o deslinde da controvérsia, resolvida exclusivamente com base em prova documental.

Dessa forma, verifica-se que não houve decisão surpresa nem cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica acerca do montante final do crédito incluído no processo recuperacional, sendo, inclusive, constatado que as recuperandas tiveram oportunidade de se manifestar sobre o valor, o que efetivamente fizeram, conforme se observa na contestação de Id. no 192844374, constante dos autos de origem.

Quanto à alegação de desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), também não merece prosperar, pois, sobreveio decisão nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, proferida em 23/11/2022, que reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial.

Este fato crucial foi convenientemente omitido pelas agravantes em suas razões recursais, o que por si só já enfraquece substancialmente sua argumentação. A própria existência de um novo pedido de recuperação judicial, desta vez judicial e não extrajudicial, mostra que o PRExtra não alcançou seus objetivos, tendo sido descumprido.

As agravantes também defendem que o crédito do agravado deve ser calculado conforme os termos do PRExtra, com deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Ocorre que, o crédito em questão está devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos originários, que demonstram a inadimplência dos títulos e a efetiva relação comercial entre as partes, representando relação preexistente ao pedido de recuperação judicial.

O Administrador Judicial, figura imparcial e de confiança do Juízo, realizou apuração técnica e detalhada do crédito, utilizando como parâmetros a atualização monetária pela tabela do TJMT e juros de 1% ao mês desde 10/06/2016 até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), conforme documento de Id. no 190088562 dos autos de origem.

Importante ressaltar que a habilitação de crédito não buscou desconsiderar eventual novação operada pelo PRExtra, mas sim garantir que o crédito fosse corretamente reconhecido e quantificado no âmbito da atual Recuperação Judicial.

O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05 estabelece que o valor do crédito para fins de habilitação deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, procedimento que foi rigorosamente seguido pelo Administrador Judicial.

Ademais, como já mencionado, a decisão proferida em 23/11/2022 nos autos da Recuperação Judicial reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial; sendo assim, mesmo que se considerasse a novação operada pelo PRExtra, esta já não produziria efeitos em razão do seu descumprimento.

A tentativa das agravantes de impor as condições de pagamento do plano extrajudicial (deságios e juros específicos da Opção A) ao valor a ser inscrito no Quadro Geral de Credores da atual Recuperação Judicial revela-se como manobra para subestimar o crédito da agravada e desvirtuar o propósito da Lei no 11.101/05, que busca a equidade e a transparência na formação do passivo.

Portanto, a decisão agravada, ao retificar o crédito da agravada no valor apurado pelo Administrador Judicial, apenas garantiu a regularidade e a completude do Quadro Geral de Credores, essencial para o bom andamento do processo recuperacional. Negar este fato com base em um argumento de novação que ignora a falha no reconhecimento do crédito dentro da própria recuperação judicial e o descumprimento do PRExtra seria chancelar um prejuízo indevido à agravada e desvirtuar o instituto da habilitação de crédito.

Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, registro que não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de verba honorária em incidentes como o presente.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se há muito consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo. O litígio, na acepção jurídica, configura-se a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de Francesco Carnelutti).

No caso em tela, a agravada apresentou impugnação visando à majoração de seu crédito, inicialmente listado no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 15.303,27, para R$ 323.874,87. Contudo, a sentença julgou parcialmente procedente a impugnação, para retificar o crédito ao montante de R$ 196.244,88 (cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a ser classificado na Classe III – quirografária, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Esse cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no §4o, do art. 1.021 do CPC, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Sendo assim, caracterizada a litigiosidade no caso concreto, em razão da resistência oferecida pelas agravantes à pretensão da credora, e considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema, mostra-se correta a decisão agravada ao condenar as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que:

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado e consentâneo com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, não há que se falar em redução do valor dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado revela-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.Não prospera, outrossim, o argumento de que a fixação dos honorários em sede de embargos de declaração configuraria violação à proibição da non reformatio in pejus.

Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo órgão julgador, independentemente de requerimento da parte, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...) 3. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.

(STJ - Segunda Seção - relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.598.239/SP, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021)

Assim, ao julgar os aclaratórios e verificar a existência de omissão na sentença originária no tocante à verba honorária, o magistrado agiu corretamente ao supri-la, sem que isso configure non reformatio in pejus ou decisão extra petita, pois a condenação em honorários é consequência legal e imposição normativa decorrente da sucumbência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026